Tribunal: TJMMG
Processo: 2000108-31.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000108-31.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO – INVIABILIDADE DE EXAME DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não constituindo meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão ou provocar novo exame da causa. - Tendo o colegiado não conhecido do recurso em sentido estrito, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 516 do Código de Processo Penal Militar, resta logicamente prejudicado o enfrentamento do mérito, inexistindo omissão a ser suprida. - A tentativa de utilizar os embargos para reabrir discussão já encerrada pela inadmissibilidade recursal caracteriza indevida ampliação das hipóteses legais de cabimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alysson Felipe Alves Gomes contra acórdão desta Segunda Câmara, que, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheceu do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (Evento 27). Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante, apta a comprometer a devida fundamentação do julgado e a inviabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores. Aduz que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto essencial por ele suscitado desde as manifestações anteriores, consistente na necessária indicação da lei ordinária estadual, criada por projeto de lei do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, responsável pela organização da Justiça Militar Estadual após a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988. Argumenta que tal referência normativa seria indispensável para demonstrar o fundamento de validade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da estruturação da Justiça Militar do Estado, sobretudo diante da alegação de inconstitucionalidade incidental tratada no recurso. Alega que o acórdão, ao não apresentar a referida lei, violou o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, porquanto deixou de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Sustenta, ainda, que trouxe aos autos, como reforço argumentativo, a Lei Federal n. 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula seus serviços auxiliares, ressaltando que, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.360, haveria correlação obrigatória com a estruturação das Justiças Militares estaduais. Aduz, por conseguinte, que o acórdão teria se omitido não apenas quanto à existência e identificação da lei ordinária mineira que organizaria a Justiça Militar estadual, mas também quanto à demonstração de seu projeto de lei originário, supostamente encaminhado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais após a promulgação da CF de 1988. Diante dessa suposta omissão, sustenta o embargante que se faz necessário o saneamento do vício, de modo a esclarecer qual seria a lei ordinária vigente no Estado de Minas Gerais responsável por criar e organizar a Justiça Militar estadual e por regular o funcionamento de seus serviços auxiliares. Ao final, requer o recebimento e o acolhimento dos embargos, para que o órgão julgador supra a alegada omissão, indicando expressamente a lei ordinária estadual e o correspondente projeto de lei que teria dado origem à organização da Justiça Militar mineira após a CF de 1988 (Evento 34). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alysson Felipe Alves Gomes, sob o argumento de que o acórdão proferido por esta Segunda Câmara teria incorrido em omissão ao deixar de indicar a lei ordinária estadual que, segundo o embargante, deveria organizar a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais após a promulgação da Constituição Federal de 1988. De início, cumpre recordar que os embargos de declaração, no âmbito do processo penal militar, têm finalidade restrita, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Trata-se, como sabido, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta a rediscutir matéria já enfrentada, tampouco a inaugurar novo exame de mérito. No caso, impende registrar que o acórdão embargado não conheceu do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, ante a ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 516 do CPPM. Essa circunstância, elementar no sistema recursal – e de domínio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comum entre os profissionais do Direito –, impede o Tribunal de enfrentar quaisquer questões meritórias, inclusive aquelas relativas à organização normativa da Justiça Militar estadual. Logo, ao contrário do que sustenta o embargante, não poderia o colegiado, sequer em tese, adentrar na análise da legislação estadual supostamente exigida, pois o recurso não ultrapassou a barreira do conhecimento. Assim, se o mérito não foi apreciado, nenhuma tese nele contida poderia ser objeto de omissão. Ressalte-se que o embargante, em suas razões, afirma que este Tribunal “não sabe o que é lei ordinária estadual” e que o assunto seria tão simples que “até um leigo juridicamente conseguiria entender”. Guardadas as devidas proporções e a urbanidade inerente ao processo judicial, cumpre apenas esclarecer que qualquer advogado também sabe que, quando o recurso não é conhecido, o Tribunal, por consequência lógica, não enfrenta o mérito – circunstância que, por si só, afasta a alegação de omissão. Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se verifica é a nítida tentativa de utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, a fim de reabrir discussão já encerrada pela inadmissibilidade do recurso em sentido estrito – expediente que o ordenamento jurídico não admite. O acórdão embargado examinou integralmente a única questão que lhe era possível apreciar: o cabimento da via recursal. E, nesse âmbito, enfrentou todos os argumentos necessários ao correto deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser corrigido. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator